Tribunal: TJMT
Processo: 1015495-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015495-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), HENRY HUDSON DE CAMPOS PINTO - CPF: 594.730.291-87 (AGRAVANTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015495-50.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Henry Hudson de Campos Pinto

Agravado:
Várzea Grande Shopping S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO DE CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE FIANÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a inexistência de fiança e do contrato de mútuo, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015495-50.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Henry Hudson de Campos Pinto

Agravado:
Várzea Grande Shopping S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Henry Hudson de Campos Pinto, em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão de contrato que lhe move o Várzea Grande Shopping S.A., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concedendo a ordem de despejo, nos termos do art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/91, para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Inconformado, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos para a ordem de despejo, na forma do art. 59, §1o, inc. I, da Lei n. 8.245/91. Segue sustentando, que as partes celebraram acordo mútuo, que foi descumprido pelo agravado. Firme no seu propósito, alega que a tentativa de pagamento substancial do débito foi negado pelo agravado. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 218820173).

As informações foram prestadas (id. 219675150),
mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 224161668), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015495-50.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Henry Hudson de Campos Pinto

Agravado:
Várzea Grande Shopping S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Várzea Grande Shopping S.A.
move
ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão de contrato em desfavor de Henry Hudson de Campos Pinto
, aduzindo que as parte firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 26.12.2022, contudo, o réu locatário deixou de pagar os aluguéis e acessórios devidos, totalizando um débito no valor de
R$ 120.846,03 (cento e vinte mil, oitocentos e quarenta e seis reais e três centavos)
, motivo pelo qual manejou a demanda, requerendo, em sede de tutela antecipada, o deferimento de ordem de despejo para desocupação do imóvel locado
.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC
c/c art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991,
para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório
(id. 218089663 – pág. 131/134)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não estão presentes os requisitos para a ordem de despejo, na forma do art. 59, §1o, inc. I, da Lei n. 8.245/91.

Segue sustentando, que as partes celebraram acordo mútuo, que foi descumprido pelo agravado.

Firme no seu propósito, alega que a tentativa de pagamento substancial do débito foi negado pelo agravado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC c/c art. 59, §1o, da Lei n. 8.245/1991, para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório
(id. 218089663 – pág. 131/134).

Superada essa questão, quanto à concessão da liminar de desocupação, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que encontram-se presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque resta incontroverso inadimplência do agravante, que até a propositura da demanda perfazia o montante considerável de
R$ 120.846,03 (cento e vinte mil, oitocentos e quarenta e seis reais e três centavos), mormente por inexistir, ao menos neste momento processual, qualquer prova do contrário, inclusive no tocante a suposta tentativa de pagamento substancial do débito, que teria sido negada pelo agravado.

Sendo assim, o art. 9o, da Lei n. 8.245/1991 é suficientemente claro ao dispor que a falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato, pois, a mora,
per si
, é suficiente para autorizar o despejo, sendo inaplicável no caso vertente o art. 47 da mencionada norma legal.

Assim, consoante bem observado pelo condutor do feito, “a hipótese versa de mora ex re, independe de prévia interpelação do locatário, restando configurada pelo simples vencimento do prazo para pagamento das obrigações pecuniárias previstas no contrato de locação” (id. 218089663 – pág. 133).

Nessa trilha, o art. 59, §1o, inc. IX, da Lei n. 8245/91 diz,
verbis
:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.

À vista disso, o perigo de dano também está afeto ao agravado, uma vez que o agravante permanece no local sem pagar nenhuma prestação do aluguel, além dos acessórios, causando prejuízo financeiro, configurando abuso de direito e enriquecimento ilícito.

Não obstante, o contrato de locação firmado entre as partes não está garantido por fiança, afastando a impossibilidade de despejo do locatário.

Sendo assim, com a devida vênia, é totalmente cabível a concessão da tutela provisória de urgência para a desocupação do imóvel em questão, ante a notória e precária situação do recorrente em relação ao elevado valor da dívida, sendo inaplicável a regra estabelecida no inciso IX, do §1o, do art. 59, da Lei n. 8.245/91.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS –
DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL
– POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC –
CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR – GARANTIA INÓCUA
– RECURSO PROVIDO.

É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel).

A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.”
(TJMT, RAI n. 1015994-10.2019.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira dos Santos Filho, j. 18.12.2019 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LIMINAR INDEFERIDA. ARTIGO 59, §1o, IX, DA LEI DO INQUILINATO. FIANÇA. CASO CONCRETO. INADIMPLEMENTO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. FIADOR QUE TAMBÉM FIGURA NO POLO PASSIVO DA LIDE. GARANTIA INÓCUA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL
. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 300 DO NPCP. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70082426529, 16a Câm. Cív., Rel. Desa. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 14.11.2019 – negritei).

Por outro lado, também conforme o entendimento jurisprudencial, é dispensada a prestação de caução quando o débito superar o montante equivalente a 03 (três) meses de aluguel, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO.

Considerando que os valores inadimplidos pela locatária ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, não há necessidade de prestar caução legal.
Precedentes do STJ
e desta Câmara. Recurso provido.”
(TJRS, RAI n. 70080663818, 16a Câm. Cív., Rel. Desa. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 18.02.2019 – negritei e grifei).

Ademais, não há prova de que as partes celebraram acordo mútuo e muito menos que tal pacto foi descumprido pelo locador, ora agravado.

Por conseguinte, tenho que a questão em tela, por sua própria natureza e da forma como trazida à baila, conduz a evidente conclusão de que se fazem presentes, de plano, os pressupostos consignados no instituto da tutela provisória de urgência.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024